Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-98.2022.8.11.0030
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001005-98.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELO JOSE VIEIRA - CPF: 502.277.001-63 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATE ILEGAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA APREENDIDA. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de pá carregadeira apreendida em decorrência de fiscalização ambiental, sob alegação de uso em desmate não autorizado. Sustenta o recorrente ser terceiro de boa-fé e não ter concorrido para a infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a apreensão administrativa de maquinário utilizado em desmate ilegal, mesmo quando o proprietário alega ter prestado apenas serviço contratado e não ter ciência da ilicitude da atividade.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental está autorizada pelo art. 25 da Lei nº 9.605/1998 e pelo art. 102 do Decreto nº 6.514/2008, não se exigindo prova de uso exclusivo ou habitual para prática ilícita.

4. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e solidária, recaindo também sobre quem concorre indiretamente para o resultado lesivo, como prestador de serviço.

5. A presunção de legitimidade do auto de infração e do relatório técnico não foi elidida por prova em contrário. A alegação genérica de boa-fé do recorrente não afasta o dever de diligência sobre a regularidade da atividade contratada.

6. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, que se mostra hígido e proporcional ao exercício do poder de polícia ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental independe da comprovação de seu uso exclusivo para a atividade ilícita, sendo legítima quando amparada em auto de infração regularmente lavrado. 2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e alcança terceiros que, mesmo indiretamente, contribuam para o dano.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ângelo José Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da ação de
restituição de bem apreendido
(Processo nº 1001005-98.2022.8.11.0030), julgou
improcedente
o pedido formulado pelo autor, ora apelante, concernente à liberação de uma
pá carregadeira
marca Michigan, modelo L90, ano 1993, número de série L90IC75224.

O bem foi apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em
15 de julho de 2021
, durante fiscalização ambiental, tendo como fundamento o Auto de Infração nº 210334123/2021 e o Termo de Apreensão nº 194912/2021. O equipamento, de acordo com o relatório técnico acostado aos autos, teria sido flagrado em operação no momento da realização de
desmate não autorizado
em área rural pertencente a terceiro, o Sr. José Peres Generoso.

Em sua inicial, o requerente sustentou ser
terceiro de boa-fé
, alegando utilizar o maquinário apenas para
prestação de serviços de limpeza de pasto e aceiros
, atividades essas que teriam por finalidade a
prevenção de queimadas
. Aduziu ainda que o trator é
seu único instrumento de trabalho
, e requereu, inclusive em sede liminar, sua
restituição imediata
ou, subsidiariamente, sua nomeação como
fiel depositário
.

O pedido liminar foi indeferido e, após manifestação do Ministério Público opinando contrariamente à restituição, a sentença de mérito concluiu pela
regularidade da apreensão administrativa
e pela
necessidade de esgotamento da via administrativa
como requisito à pretensão judicial, julgando, assim, improcedente o pedido de restituição, sem condenação em custas ou honorários.

Inconformado, o autor interpôs
o presente recurso de apelação
, reiterando a tese de boa-fé, de não participação na conduta ambientalmente lesiva, da desproporcionalidade da medida constritiva, e da violação a princípios constitucionais como o da
livre iniciativa
,
valores sociais do trabalho
e
razoabilidade
. Ressaltou também a
ineficácia da via administrativa
, já devidamente esgotada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo
Estado de Mato Grosso
, ambas no sentido do
desprovimento
do recurso, sob o fundamento de que a apreensão do maquinário está amparada na legislação ambiental (Lei nº 9.605/1998 e Decreto nº 6.514/2008), independentemente de comprovação de uso reiterado ou exclusivo em atividade ilícita, e de que a
responsabilidade ambiental é objetiva e solidária
, alcançando também prestadores de serviço que contribuam, ainda que indiretamente, para a infração.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística ressaltou que “a apreensão de bens empregados na prática de infrações ambientais é medida legítima, fundada no poder de polícia ambiental”, motivo pelo qual opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia gira em torno da
apreensão administrativa de uma pá carregadeira
, marca Michigan, modelo L90, ano 1993, lavrada em desfavor do apelante, Sr. Ângelo José Vieira,
por suposta utilização do maquinário em atividade ambiental irregular, qual seja, desmate e atividade agropecuária em área não autorizada, segundo apurado em fiscalização realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O apelante sustenta, em essência, que o equipamento foi utilizado apenas para serviços lícitos de aceiro e limpeza de pasto, contratados por terceiro, proprietário da área embargada. Alega, ainda, ser terceiro de boa-fé, que utiliza o bem como único instrumento de trabalho para sua subsistência, requerendo, assim, sua restituição ou, ao menos, sua guarda como fiel depositário.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo, a tese não prospera.

Conforme preconiza o
artigo 25 da Lei nº 9.605/1998, é cabível a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da destinação habitual ou exclusiva do bem.

A medida encontra respaldo também no artigo 102 do Decreto nº 6.514/2008, que regula as infrações administrativas ao meio ambiente, estabelecendo que veículos, instrumentos ou equipamentos utilizados devem ser apreendidos, salvo impossibilidade justificada.

Não há que se exigir, como quer o apelante, prova de uso exclusivo ou dolo na conduta. Trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, que alcança todos os que concorrem, direta ou indiretamente, para o resultado lesivo ao meio ambiente, nos moldes do artigo 14, §1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998.

Assim, malgrado o apelante alegue ter agido como mero prestador de serviço,
incide sobre ele o dever de diligência quanto à regularidade da atividade contratada, o que não se observa nos autos.

Conforme atestado no Relatório Técnico da SEMA e documentos que instruem o Auto de Infração nº 210334123/2021 e o Termo de Apreensão nº 194912/2021 (documento ID 208465836), o bem foi flagrado em operação de desmate ilegal.

As provas administrativas gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, que não foi afastada por documentos hábeis, tampouco infirmada pela alegação genérica de boa-fé ou pela mera apresentação de contrato de compra do maquinário.

Aliás, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo 1036
, assentou que:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em aresto recente, fixou a seguinte tese:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado a anulação dos atos administrativos de autuação ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre a validade dos atos administrativos de fiscalização ambiental e a responsabilidade da agravante pelo desmatamento ilegal constatado, notadamente quanto à apreensão dos maquinários utilizados na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A infração ambiental restou evidenciada por meio do Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, corroborado por imagens e demais provas documentais, demonstrando o desmatamento ilegal de 161,5473 hectares de vegetação nativa, sem autorização.

4. Nos termos do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998, a infração administrativa ambiental pode decorrer tanto de ação quanto de omissão, sendo dever do proprietário e/ou responsável fiscalizar o uso de seus bens para evitar práticas ilícitas.

5. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra amparo no artigo 25 da Lei nº 9.605/1998 e no artigo 102 do Decreto nº 6.514/2008, não sendo necessária a comprovação de que os bens eram exclusivamente destinados à prática ilícita.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1036) reforça a legalidade da apreensão de maquinários empregados na infração ambiental, independentemente da titularidade dos bens ou da destinação específica.

7. Ausência de provas nos autos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais impugnados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental independe da comprovação de seu uso exclusivo para a atividade ilícita, sendo medida legítima e proporcional ao exercício do poder de polícia ambiental."

(N.U 1020933-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025; destaque nosso)

No caso em exame, não se verifica ilegalidade no ato administrativo de apreensão que justifique a restituição judicial do bem. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que a medida foi tomada no legítimo exercício do poder de polícia ambiental, como forma de cessar a infração e garantir a efetividade da responsabilização administrativa.

Ademais, a atuação jurisdicional no controle de atos administrativos ambientais limita-se à análise da legalidade do procedimento, o que, no caso, restou observado.

Não se desconhece o argumento do apelante quanto à sua dependência econômica do maquinário, tampouco os princípios constitucionais invocados.

No entanto, tais razões não têm o condão de infirmar o ato administrativo regularmente constituído, tampouco autorizam o descumprimento da legislação ambiental vigente, cuja aplicação objetiva, inclusive, efeito dissuasório necessário à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevenindo, ainda, o efeito multiplicador de situações similares.

Por essas razões, não se vislumbra qualquer vício que comprometa a legalidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Ângelo José Vieira, mantendo
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento de
honorários recursais
, majorados em 1% a mais do valor estimado do bem (proveito econômico), totalizando 11% do valor estimado do bem (proveito econômico), considerando o trabalho adicional em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
mantida a suspensão da exigibilidade
, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária ora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025